Tribunal: TJDFT
Processo: 0728555-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. FRAUDE. SAQUES REITERADOS POR MAIOS DE DOIS ANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. FORTUITO EXTERNO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos por entender não ter sido demonstrado o nexo causal entre a conduta do requerido e os danos alegados na petição inicial.

2. Recurso próprio, tempestivo e adequado à espécie. Sem preparo recolhido em razão do pedido de gratuidade que ora é deferido com fundamento na hipossuficiência comprovada. Ofertadas as contrarrazões.
3. Alega a recorrente, correntista da instituição financeira ré, terem sido realizados diversos saques na sua conta poupança, no valor total de R$ 13.810,00, os quais afirma desconhecer. Pontuou haver comunicado tal fato ao banco, solicitando o estorno do valor ilicitamente sacado, o que lhe foi negado. Afirma nunca ter fornecido seu cartão ou senha para terceiros e que, ao contrário do informado pelo recorrido, o cartão nunca foi roubado ou furtado porque sempre o teve consigo. Sustenta, ainda, que as transações indevidas foram realizadas por falha no sistema de segurança e que, na qualidade de instituição financeira, o banco deve responder pelos danos causados. Pugna pela condenação do recorrido à restituição dos valores indevidamente sacados de sua conta e ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a existência de falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira.
6. Conforme Contestação de Débito formalizada pela autora junto ao requerido (ID. 56003639), os saques foram realizados no período compreendido entre 16/11/2020 e 09/05/2023, totalizando R$ 13.810,00 (treze mil e oitocentos e dez reais). Nesse ínterim de dois anos e meio, a autora utilizou-se do cartão normalmente.
7. As operações impugnadas, todas elas na modalidade “saque” (ID 56003652), foram realizadas valendo-se do cartão e senha. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a instituição financeira não pode ser responsabilizada, uma vez que cabe ao cliente adotar as cautelas necessárias para evitar o acesso de terceiros ao cartão. (REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017).
8. Assim, a princípio, os danos decorrentes da perda, furto ou roubo do cartão não podem ser imputados à instituição financeira, senão ao próprio consumidor ou ao criminoso, configurando a excludente prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC.
9. Os elementos trazidos aos autos não são suficientes para comprovar os fatos constitutivos do direito da autora (art. 373, CPC). Apesar de lamentável o prejuízo experimentado, o fato é que pesa sobre ela a culpa pelo evento danoso. Descuidou-se a autora da guarda do cartão e da senha, o que possibilitou a ação de terceiros.
10. Demonstrada a culpa exclusiva da autora ou de terceiros e, não restando demonstrada falha na prestação do serviço apta a caracterizar fortuito interno e a ensejar a aplicação da súmula 479 do STJ, incabível a responsabilidade da instituição bancária. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. A recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados no importe 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida (art. 98, §3o, CPC).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/99.